Tribunal: TJDFT
Processo: 0736421-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736421-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA FERREIRA GRACAS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto à inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, posto que a tese não foi apresentada perante o Juízo de Primeiro Grau antes da decisão agravada ser proferida com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator